Tribunal: STF
Processo: ARE 1567556
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por J.L.B. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc. 84):  



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 89 DA, LEI 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO EM RELAÇÃO A DOIS DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 1. O prazo para o Ministério Público oferecer denúncia é impróprio, isto é, o seu não cumprimento não acarreta qualquer sanção processual ao órgão acusatório. 



2. O Ministério Público pode promover diretamente a colheita de elementos probatórios para supedanear a denúncia, não se podendo falar em nulidade da peça acusatória baseada em elementos informativos colhidos pelo órgão da acusação. 



3. Os procedimentos previstos no art. 514 do CPP aplicam-se apenas aos delitos funcionais próprios, ou seja, àqueles praticados por servidores públicos no exercício de suas atribuições, como nos casos dos artigos 312 a 326 do Código Penal. _ 



4. O art. 89 da, Lei 8.666/93 prevê como sujeito ativo não somente o agente que,' na qualidade de servidor público, ostenta poderes para dispensar ou inexigir o procedimento licitatório para a celebração de contrato com aadministração, mas também aquele que de qualquer forma, beneficia-se ou concorre para a prática da contratação ilegal. 



5. Não há nulidade na sentença que deixa de refutar todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, quando, tendo o magistrado optado pela tese sustentada pelo órgão de acusação, reflexamente afasta algumas teses sustentadas pela Defesa. 



6. O delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 exige, para sua tipificação, o dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, e a comprovação de que a conduta tenha causado efetivo prejuízo aos cofres públicos. 



7. Os depoimentos prestados por quem foi beneficiado pelo instituto da delação premiada possuem valor probatório, podendo ser utilizados para lastrear a condenação dos envolvidos no delito, especialmente quando amparados por outros elementos de prova. 



8. Na fixação da pena pecuniária, o julgador deve adotar o percentual que corresponda à vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Não havendo nos autos elementos que indiquem o valor da vantagem efetivamente obtida, ou ao menos potencialmente auferível pelo réu, mostra-se mais razoável a fixação da pena de multa no percentual Mínimo. 



9. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da acusação. Recurso da defesa provido parcialmente quanto a dois dos apelantes, e, integralmente, quanto aos demais.



    Embargos de declaração não foram providos.(e-doc.92)



    Sustenta a recorrente violação aos artigos 5º, inciso XIII, LIV e LV, art. 129, I e VIII e art. 133 e 144, §4º, todos da Constituição Federal (edoc. 109).



    Diz, em síntese, que “inexiste Inquérito Policial em relação a esta ora recorrente que possa ter servido de lastro ao libelo, e, por consequência, todos os atos da persecução são nulos”.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente